Tribunal: TJMMG
Processo: 2000431-33.2024.9.13.0003
Classe: Apelação Cível
Relator(a): Fernando Armando Ribeiro
Órgão julgador: Fernando Armando Ribeiro
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo n. 2000431-33.2024.9.13.0003 Relator: Desembargador Fernando Armando Ribeiro Julgamento: 29/04/2025 Publicação: 09/05/2025 Decisão: unânime EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – PRELIMINAR – CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO – INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.012, §3º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – VIA INADEQUADA – NÃO CONHECIMENTO – MÉRITO – PROCESSO DE COMUNICAÇÃO DISCIPLINAR – RECONHECIMENTO DA TRANSGRESSÃO DISCIPLINAR PREVISTA NO ART. 13, INCISO XVI, DO CÓDIGO DE ÉTICA E DISCIPLINA DOS MILITARES – PUNIÇÃO APLICADA – SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA PENAL ABSOLUTÓRIA – RECONHECIMENTO DA INEXISTÊNCIA DO FATO – NULIDADE DA PUNIÇÃO ADMINISTRATIVA – ART. 935 DO CÓDIGO CIVIL – EFEITO VINCULANTE DA SENTENÇA PENAL ABSOLUTÓRIA – IMPOSSIBILIDADE DE MANUTENÇÃO DE SANÇÃO DISCIPLINAR FUNDADA EM FATO QUE A JUSTIÇA CRIMINAL REPUTOU INEXISTENTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. - O art. 1.012, §3º, do Código de Processo Civil estabelece que a atribuição de efeito suspensivo à apelação deve ser pleiteada por meio de requerimento próprio, em apartado, e dirigido ao Tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ou ao relator, quando já distribuída a apelação, não podendo, contudo, o pedido ser formulado no bojo das razões recursais. - A absolvição criminal fundada na inexistência do fato repercute diretamente na esfera administrativa, nos termos do art. 935 do Código Civil, impossibilitando a subsistência de punição disciplinar baseada na mesma conduta. - Embora as instâncias penal e administrativa sejam autônomas, a decisão penal reflete no âmbito administrativo quando reconhece, de forma expressa, a inexistência do fato que ensejou a sanção disciplinar. - Deve ser mantida a sentença que declarou a nulidade do ato administrativo sancionador. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em não conhecer, de ofício, do pedido de concessão de efeito suspensivo e, no mérito, também por unanimidade, em negar provimento ao recurso do Estado de Minas Gerais e majorar os honorários advocatícios TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 estabelecidos na primeira instância, fixando-os em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. RELATÓRIO Trata-se de apelação interposta pelo Estado de Minas Gerais contra sentença proferida pela juíza de direito titular da 3ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME), que julgou procedente o pedido formulado pelo 3º Sgt PM Geraldo Aparecido Rosa, para anular o Processo de Comunicação Disciplinar (PCD) n. 117585/2022 – 7º BPM, determinando o restabelecimento dos pontos no conceito disciplinar do autor e o ressarcimento de todas as vantagens pecuniárias devidas. O juízo a quo, ainda, atribuiu as custas ao Estado de Minas Gerais, o qual ficou isento do seu pagamento, com base no inciso I do art. 10 da Lei n. 14.939/03, bem como o condenou ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais foram fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do §2º do art. 85 do Código de Processo Civil (CPC) (Evento 34 – Processo Originário). Em suas razões recursais, o apelante, preliminarmente, pleiteia a concessão de efeito suspensivo à apelação, com fundamento no art. 1.012, §§ 3º e 4º, do Código de Processo Civil (CPC), alegando risco de irreversibilidade dos efeitos da sentença, em razão do pagamento de vencimentos ao militar, o que afrontaria o art. 2º-B da Lei n. 9.494/97. Defende que, uma vez recebidos de boa-fé, os valores pagos não poderiam ser repetidos, causando prejuízo irreparável ao erário público. Argumenta que a execução provisória da sentença implicaria prejuízo à hierarquia, além de ensejar impacto negativo na imagem da instituição perante a sociedade. No mérito, sustenta que a sentença merece ser reformada, pois, apesar da absolvição do recorrido na esfera penal, há independência entre as esferas penal, administrativa e civil, conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça (STJ). Alega que apenas sentenças absolutórias que reconhecem a inexistência do fato ou a negativa de autoria teriam o condão de vincular a esfera administrativa, não sendo esse o caso dos autos, visto que a absolvição se deu por ausência de provas, nos termos do art. 439, alínea “c”, do Código de Processo Penal Militar (CPPM). Afirma que a Administração Pública possui autonomia para apurar infrações disciplinares independentemente do resultado da esfera penal. Enfatiza a legalidade e a presunção de legitimidade do ato administrativo, argumentando que a atuação da Administração Militar se pautou na estrita observância ao princípio da legalidade, previsto no art. 37 da Constituição da República (CR). Destaca que o autor foi regularmente notificado e lhe foram assegurados o contraditório e a ampla defesa durante o trâmite do PCD. Reforça que o Judiciário está adstrito ao controle da legalidade do ato administrativo, não podendo adentrar no mérito da penalidade aplicada, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Ressalta que a omissão do recorrido configurou falta disciplinar, pois, na condição de militar, deixou de agir diante de uma agressão nas dependências do fórum, não obstante pedido de intervenção de policial civil. Defende que a sanção disciplinar aplicada – suspensão de um dia e perda de 21 (vinte e um) pontos no conceito funcional – é proporcional e razoável à gravidade da conduta, considerando os elevados padrões de comportamento exigidos dos militares estaduais. Salienta que a Administração Militar apurou devidamente a falta, com base em provas testemunhais e imagens de câmeras de segurança, sendo o ato sancionador validado pelo Conselho de Ética e Disciplina Militar da Unidade (CEDMU) e homologado pelo Comandante do 7º BPM. Argumenta que a manutenção da penalidade é imprescindível para a preservação da hierarquia e disciplina militares, princípios constitucionais que regem a atividade da Polícia Militar. Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, para que seja reformada a sentença e restabelecida a validade do PCD n. 117585/2022, com o reconhecimento da legalidade da penalidade aplicada ao apelado (Evento 40 – Processo Originário). Em contrarrazões, a defesa do apelado, por sua vez, argumenta que a insurgência do Estado de Minas Gerais quanto à concessão de efeito suspensivo é infundada, pois não haverá prejuízo ao erário, já que, mesmo na hipótese de eventual cumprimento provisório da sentença, os valores seriam depositados judicialmente, sem efetiva expropriação dos cofres públicos. No mérito, sustenta que a decisão de primeiro grau foi acertada, pois reconheceu a existência de vícios materiais no ato administrativo sancionador, com afronta aos princípios constitucionais da motivação, razoabilidade e proporcionalidade. Destaca que os fatos apurados no âmbito administrativo são os mesmos analisados na ação penal n. 2000579-84.2023.8.13.0001, que tramitou nesta Justiça Militar, na qual foi o apelado absolvido com fundamento na alínea “a” do art. 439 do CPPM, ou seja, por inexistência do fato típico. Afirma que, nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF), quando há identidade fático-probatória entre o processo administrativo disciplinar e a ação penal, a absolvição criminal pela inexistência do fato ou negativa de autoria impõe a nulidade do ato administrativo sancionador. Reforça que o direito administrativo sancionador integra o subsistema penal e que, no caso dos autos, a decisão judicial absolutória impede a manutenção da sanção disciplinar. Defende que a autoridade administrativa militar, ao sancionar o apelado, desconsiderou a inexistência de justa causa demonstrada na ação penal, o que configura violação dos princípios da motivação, da razoabilidade e da proporcionalidade, pois a conduta imputada ao apelado não se verificou de fato. Ao final, pugna pela rejeição do recurso de apelação e pela manutenção da sentença que anulou o PCD, por seus próprios fundamentos, reiterando que não houve cometimento da infração TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 disciplinar que motivou a sanção administrativa (Evento 46 – Processo Originário). Registro que deixei de abrir vista dos autos à douta Procuradoria de Justiça, considerando a ausência das hipóteses de sua intervenção, previstas no art. 178 do Código de Processo Civil, bem como a Recomendação n. 01, de 03/09/2001, do Conselho Superior do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, publicada no Minas Gerais de 05/09/2001. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO, RELATOR Conheço do recurso, uma vez que presentes os pressupostos de sua admissibilidade. Nas razões recursais, o apelante, preliminarmente, pleiteia a concessão de efeito suspensivo à apelação, com fundamento no art. 1.012, §§ 3º e 4º, do Código de Processo Civil (CPC), alegando risco de irreversibilidade dos efeitos da sentença, em razão do pagamento de vencimentos ao militar, o que afrontaria o art. 2º-B da Lei n. 9.494/97. Defende que, uma vez recebidos de boa-fé, os valores pagos não poderiam ser repetidos, causando prejuízo irreparável ao erário público. Em relação à questão, suscito, de ofício, preliminar de não conhecimento do pedido de concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, em virtude da inadequação da via eleita. Como se sabe, o art. 1.012, §3º, do CPC estabelece que a atribuição de efeito suspensivo à apelação deve ser pleiteada por meio de requerimento próprio, em apartado, e dirigido ao Tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ou ao relator, quando já distribuída a apelação, não podendo, contudo, o pedido ser formulado no bojo das razões recursais. A propósito, nesse sentido é a jurisprudência do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG): EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. ART. 1.012, § 3°, DO CPC. INOBSERVÂNCIA. VIA INADEQUADA. NÃO CONHECIMENTO. INDEFERIMENTO DE PERÍCIA JUDICIAL. LEVANTAMENTO DE BENFEITORIAS. DESNECESSIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. NULIDADE AUSENTE. 1. Não se conhece do requerimento de concessão de efeito suspensivo à apelação veiculado na própria peça recursal, eis que o art. 1.012, § 3°, do CPC estabelece via própria para o pedido. 2. Compete ao Juiz, como destinatário da prova, a valoração e o exame da conveniência de sua produção, podendo indeferir aquelas não necessárias ao seu convencimento, sem que isso configure cerceamento ou violação à ampla defesa. 3. Evidenciado que, concretamente, mostrou-se desnecessária a realização de perícia judicial para levantamento de benfeitorias TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 supostamente deixadas no imóvel pelo locatário, não há que se falar em cerceamento de direito de defesa. 4. Pedido de efeito suspensivo não conhecido. 5. Recurso não provido. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.24.141021-6/002, Relator(a): Des.(a) Mônica Aragão Martiniano Ferreira e Costa , 2ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 01/04/2025, publicação da súmula em 07/04/2025) (Destaca-se) EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO - ART. 1.012, § 3º, DO CPC - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - NÃO CONHECIMENTO - CIRURGIA BARIÁTRICA DE NATUREZA REPARADORA E NÃO ESTÉTICA, COMPLEMENTAR AO TRATAMENTO DE OBESIDADE MÓRBIDA - INADIMPLEMENTO CONTRATUAL - DANO MORAL - CONFIGURAÇÃO - SENTENÇA MANTIDA. - O pedido de concessão de efeito suspensivo deve ser formulado por petição autônoma, dirigida ao tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ou ao relator, se já distribuída, nos termos do §3º do art. 1.012 do CPC. - Ao julgar os Recursos Especiais 1.870.834/SP e 1.872.321/SP, afetados ao Tema 1069 da Sistemática dos Recursos Repetitivos, o STJ firmou o entendimento de que "é de cobertura obrigatória pelos planos de saúde a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo médico assistente, em paciente pós-cirurgia bariátrica, visto ser parte decorrente do tratamento da obesidade mórbida". - O Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da Agência Nacional de Saúde Complementar (ANS) não é taxativo e, assim, a alegação de que determinado tratamento não consta expressamente de referido rol não é motivo suficiente para desobrigar o plano de saúde de custeá-lo. - A recusa de cobertura de procedimento cirúrgico necessário à plena recuperação do paciente que passou por cirurgia bariátrica torna presumível a violação de sua esfera jurídica extrapatrimonial. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.25.024622-0/001, Relator(a): Des.(a) Maria Luiza Santana Assunção, 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 28/03/2025, publicação da súmula em 01/04/2025) (Destaca-se) EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO - VIA INADEUADA - PEDIDO NÃO CONHECIDO - FALHA DE SEGURANÇA DAS INFORMAÇÕES - TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS E REALIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMO - OCORRÊNCIA DE FRAUDE - RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - SÚMULA 479 DO STJ - DANOS MORAIS - CONFIGURADOS - VALOR - MAJORAÇÃO DEVIDA - CONSECTÁRIOS LEGAIS DA CONDENAÇÃO - ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E DE JUROS DE MORA - SUPERVENIÊNCIA DA LEI N. 14.905/2024 - IRRETROATIVIDADE - OBSERVÂNCIA A PARTIR DE SUA VIGÊNCIA - PRIMEIRO RECURSO PROVIDO EM PARTE - SEGUNDO RECURSO NÃO PROVIDO - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. - O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação deve ser formulado em petição incidental em apartado e não no bojo da própria peça recursal, consoante disposto no Código de Processo Civil. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 - O fornecedor de produtos e serviços responde objetivamente pelos danos decorrentes da falha no serviço, devendo ressarcir o ofendido, consoante disposto no art. 14 do CDC. - O golpe perpetrado na espécie exige o conhecimento de informações bancárias do correntista, as quais são de responsabilidade da instituição financeira, motivo por que esta responde pelos danos causados, sobretudo quando não bloqueia as transferências realizados, embora sejam evidentemente suspeitos e incompatíveis com o padrão da vítima. - O banco responde pelos danos decorrentes de fraudes em operações bancárias praticadas por terceiros, não se admitindo a excludente de responsabilidade, porquanto se trata de fortuito interno, devendo a instituição financeira suportar os riscos do empreendimento (Súmula 479 do STJ). - O dano moral caracteriza-se pela violação dos direitos integrantes da personalidade do indivíduo, atingindo valores internos e anímicos da pessoa, tais como a dor, a intimidade, a vida privada e a honra. - A pessoa idosa que é vítima de estelionatários devido à falha na prestação de serviço da instituição financeira e, por isso, é privada de valores essenciais para a sua sobrevivência, sofre danos morais, os quais devem ser compensados. - A partir da vigência da Lei n. 14.905/2024, os índices de correção monetária e de juros de mora nas condenações devem observar a nova redação dada aos arts. 389, parágrafo único, e 406, caput e parágrafos, do Código Civil. - Entretanto, antes da produção de efeitos da supracitada lei, referidos índices devem ser mantidos tal como fixados no acórdão embargado, à luz da jurisprudência dominante deste Tribunal de Justiça. - Primeiro recurso provido em parte. Segundo recurso não provido. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.22.053840-9/002, Relator(a): Des.(a) Mariangela Meyer , 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 26/02/2025, publicação da súmula em 10/03/2025) (Destaca-se) Por tais fundamentos, não conheço do pedido de concessão de efeito suspensivo, uma vez que formulado no bojo das razões recursais. Passo ao exame do mérito. Da análise dos autos, verifica-se que foi instaurado PCD em desfavor do 3º Sgt PM Geraldo Aparecido Rosa, imputando-lhe a prática da transgressão disciplinar descrita no art. 13, inciso XVI (retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato de ofício), da Lei estadual n. 14.310/02, em razão dos seguintes fatos narrados na Portaria n. 117585/2022 – 7º BPM: [...] No dia 08 de junho de 2022, em Morada Nova de Minas/MG, por volta das 15h58min, durante uma audiência que ocorria no Fórum do referido município, um cidadão agrediu com chutes um vigilante do Fórum e também teria agredido um policial civil que se encontrava no local aguardando sua oitiva. Ainda, se encontrava no local o referido militar, o qual teria presenciado todos os fatos, porém, se omitiu, mesmo com a solicitação de ajuda do policial civil e não interveio para auxiliar na prisão do autor das agressões. (Evento 1 – COP7 – fl. 1 – Processo Originário) TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 Ao final do processo, o comandante do 7º BPM, concordando com os pareceres do encarregado e do Conselho de Ética e Disciplina Militares da Unidade (CEDMU), concluiu que o apelado praticou a transgressão disciplinar prevista no art. 13, inciso XVI, da Lei estadual n. 14.310/02 e aplicou-lhe a punição de 1 (um) dia de suspensão, com decréscimo de 21 (vinte e um) pontos do seu conceito funcional, o que foi mantido quando do exame do recurso administrativo (Evento 1 – COP26 – fls. 1/3; fls. 6/11 – Processo Originário). O apelado, por sua vez, ajuizou ação visando à nulidade do ato administrativo/sanção disciplinar, com o restabelecimento dos pontos no seu conceito disciplinar e a restituição do valor descontado de sua remuneração (Evento 1 – INIC1 – Processo Originário). A magistrada a quo julgou procedente o pedido formulado pelo apelado e anulou o PCD n. 117585/2022 – 7º BPM, determinando o restabelecimento dos pontos no seu conceito disciplinar e o ressarcimento de todas as vantagens pecuniárias devidas, em virtude de o autor ter sido absolvido, na esfera penal, dos mesmos fatos que lhe foram imputados no procedimento administrativo, após o reconhecimento da inexistência do fato (Evento 47 – Processo Originário). Inconformado com a sentença a quo, o Estado de Minas Gerais interpôs o presente recurso, por meio do qual busca restabelecer a validade do PCD n. 117585/2022, com o reconhecimento da legalidade da penalidade aplicada ao apelado. Em que pesem as alegações do apelante, julgo que deve ser mantida a sentença primeva, pelos motivos que passo a expor. Como visto, no dia 8 de junho de 2022, por volta das 15h58min, no fórum da cidade de Morada Nova de Minas/MG, durante a realização de uma audiência, um cidadão desferiu chutes contra um vigilante do local e também teria agredido um policial civil que aguardava para ser ouvido. Presente à ocasião, o apelado, embora tenha presenciado todos os fatos, permaneceu inerte, mesmo após o pedido de auxílio feito pelo policial civil, deixando de intervir para colaborar na prisão do agressor. Em razão de tais fatos, o comandante do 7º BPM, em 27 de julho de 2023, na solução do PCD, reconheceu que o apelado praticou a transgressão disciplinar de retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato de ofício, tendo-lhe sido aplicada a sanção de um dia de suspensão. Observa-se, todavia, que a conduta do apelado apurada no referido PCD também foi objeto da Ação Penal Militar n. 2000579-84.2023.9.13.0001, a qual foi distribuída à 1ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME), em 12 de julho de 2023. Conforme se infere da sentença criminal juntada aos autos, verifica-se que o apelado foi denunciado pela prática do crime de prevaricação previsto no art. 319 do Código Penal Militar (CPM), tendo sido a ele imputados os seguintes fatos: No dia 08 de junho de 2022, por volta de 15:58 h, no Fórum da Comarca de Morada Nova de Minas/MG, o denunciado deixou de TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 praticar, indevidamente, ato de ofício, para satisfazer interesse ou sentimento pessoal.” Em razão da necessidade de retirar o civil Edgar Antônio de Oliveira, das dependências do fórum, teria o denunciado negado auxílio para retirar o civil do local e deixou de adotar quaisquer providências legais, por sentimento pessoal, visto que era sobrinho de Edgar (Evento 1 – DOC5 –Processo Originário). Ao final da instrução criminal, o Conselho Permanente de Justiça (CPJ), por unanimidade de votos, absolveu o apelado do crime de prevaricação, com esteio no art. 439, alínea “e”, do Código de Processo Penal Militar (CPPM), diante do reconhecimento da inexistência do fato. Veja-se a fundamentação da sentença: [...] Desta forma, é de se perceber que os fatos imputados ao réu efetivamente não ocorreram, notadamente porque ele não deixou de agir ou de tomar a atitude que dele se esperava como policial militar. Mas a prova dos autos evidenciou que ele agiu sim tentando contornar a situação, salientando em seu interrogatório constante dos autos que uma medida drástica ou violenta naquela ocasião poderia agravar a situação porque seu tio tem problemas mentais. A prova dos autos evidencia que o fato objeto de imputação simplesmente não existiu, razão pela qual se impõe a absolvição do réu pelas razões de fato e de direito ora registradas. [...] (Evento 1 – DOC5 –Processo Originário). A referida sentença foi proferida em 10 de maio de 2024 e transitou em julgado para as partes, tendo sido determinado o arquivamento da ação penal militar em 24 de maio de 2024, conforme se infere do despacho de Evento 1 – DOC6 – Processo Originário. Como se sabe, as esferas criminal, cível e administrativa são independentes e autônomas entre si, de modo que as decisões proferidas pelo juízo criminal não vinculam as decisões proferidas no âmbito civil e administrativo, salvo quando reconhecida a inexistência do fato ou a negativa de autoria. A propósito, trago à baila jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Superior Tribunal de Justiça (STJ) acerca da questão: Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. WRIT IMPETRADO CONTRA DECISÃO PROFERIDA PELO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA. REVISÃO DISCIPLINAR. POSSIBILIDADE. INDEPENDÊNCIA DE INSTÂNCIAS. DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A prerrogativa do CNJ de rever, de ofício ou mediante provocação, os processos disciplinares de juízes e membros de tribunais julgados há menos de um ano decorre do art. 103-B, § 4°, V, da Constituição Federal. II - As instâncias das esferas civil, penal e administrativa são autônomas e não interferem nos seus respectivos julgados, ressalvadas as hipóteses de absolvição por inexistência de fato ou de negativa de autoria. (RMS 26.510/ RJ, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJe 26/3/2010). III – A jurisprudência deste Supremo é TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 no sentido de que a realização de sustentação oral não é ato essencial à defesa e, assim, o indeferimento de pedido de adiamento da sessão não gera nulidade. IV – Agravo regimental a que se nega provimento. (MS 38103 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 14-03-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-053 DIVULG 18-03-2022 PUBLIC 21-03-2022) (Destaca-se) Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. APLICAÇÃO DE PENA DE DEMISSÃO A POLICIAL RODOVIÁRIO FEDERAL. ABSOLVIÇÃO DO DENUNCIADO NA ESFERA PENAL POR AUSÊNCIA DE PROVAS. FATOS NOVOS. DENÚNCIA DAS ÚNICAS TESTEMUNHAS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL POR DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. CONDENAÇÃO E RETRATAÇÃO. ENQUADRAMENTO NA HIPÓTESE DE INEXISTÊNCIA DO FATO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA PENA NA ESFERA ADMINISTRATIVA. INOCORRÊNCIA DE INVASÃO DO PODER JUDICIÁRIO NO MÉRITO ADMINISTRATIVO DO ATO. INEXISTÊNCIA DE FALTA RESIDUAL. INOCORRÊNCIA DE DECISÃO EXTRA PETITA. MERA INDICAÇÃO DA POSSIBILIDADE DE PLEITEAR INDENIZAÇÃO NAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A absolvição penal e a comunicabilidade do resultado na instância administrativa é tema jurídico que prescinde de dilação probatória. 2. A absolvição penal baseada na inexistência do fato ou autoria afasta a responsabilidade administrativa, tendo em vista a comunicabilidade das instâncias. 3. In casu: a) O juízo criminal, quando da absolvição do agravado, não negou, expressamente, a existência do fato ou da sua autoria. Ocorre que a superveniência dos fatos novos conduzem à conclusão no sentido da inexistência do fato, porquanto houve a condenação de dois dos denunciantes, um por denunciação caluniosa e outro por falso testemunho, além da retratação das demais testemunhas. b) A Comissão Processante não sugeriu a aplicação de pena de demissão ao policial com fundamento no fato de ter permitido que o motorista buscasse a CNH conduzindo seu próprio veículo. Desse modo, não se verifica falta residual. Súmula 18 do STF. c) Inocorreu exame de conveniência, oportunidade e utilidade do ato primitivo pelo Poder Judiciário, mas, apenas, a apreciação quanto à sua legalidade. 4. A mera indicação da possibilidade de se pleitar indenização nas instâncias ordinárias, sem a existência desse requerimento no recurso ordinário, não configura decisão extra petita. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (RMS 31515 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 24-11-2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-247 DIVULG 07-12-2015 PUBLIC 09-12-2015) (Destaca-se) ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO CONTRA ATO QUE INDEFERE PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO. SENTENÇA PENAL QUE EXTINGUE A PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO NA ESFERA ADMINISTRATIVA. SEGURANÇA DENEGADA. 1. Trata-se de Mandado de segurança impetrado contra ato do Ministro da Justiça e Segurança Pública, que indeferiu requerimento administrativo de reintegração dos impetrantes ao serviço público. 2. Ao contrário do que se sustenta na exordial, na esfera penal, reconheceu-se a prescrição da pretensão punitiva, mas não houve TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 determinação para que os autores fossem reintegrados ao serviço público. Deliberou-se, tão somente, a revogação da medida cautelar de afastamento da função pública, que não tem relação com a demissão. 3. A sentença proferida em processo penal somente influencia a conclusão do Processo Administrativo Disciplinar nos casos de decisão absolutória por inexistência de fato (art. 386, I, CPP) ou negativa de autoria (art. 386, IV, CPP). Precedentes do STJ. 4. Agravo Interno não provido. (AgInt nos EDcl no MS n. 27.600/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 30/11/2021, DJe de 16/12/2021.) (Destaca-se) PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA NÃO VERIFICADA. PRORROGAÇÃO DOS TRABALHOS DA COMISSÃO PROCESSANTE. AUSÊNCIA DE NULIDADE. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO À DEFESA. PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA CONDENAÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ABSOLVIÇÃO NO JUÍZO CRIMINAL POR AUSÊNCIA DE PROVA. INDEPENDÊNCIA ENTRE AS ESFERAS PENAL E ADMINISTRATIVA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CPC/2015. DESCABIMENTO. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. II - Extinto o Mandado de Segurança n. 19.325/DF, em razão da perda de objeto, restou prejudicada a liminar anteriormente concedida, não havendo impedimento para que a Administração prosseguisse com o processo administrativo, inclusive com a aplicação da sanção disciplinar. III - Somente quando cessada a eficácia da liminar concedida se poderia aplicar qualquer penalidade ao servidor. Em 15.05.2018, transitou em julgado a decisão extinguindo o Mandado de Segurança sem julgamento do mérito, nesse cenário, com a ocorrência da cassação da aposentadoria, mediante Portaria n. 72, na data de 17 de maio de 2018, não há que se falar em prescrição. IV - Esta Corte pacificou entendimento segundo o qual o excesso de prazo para a conclusão do processo administrativo disciplinar não gera, por si só, a nulidade do feito, desde que não haja prejuízo ao acusado, em observância ao princípio do pas de nulité sans grief. V - Em processo administrativo disciplinar, apenas se declara a nulidade de um ato processual quando houver efetiva demonstração de prejuízo à defesa. Não havendo efetiva comprovação de prejuízos suportados pela defesa, concluir em sentido diverso demandaria dilação probatória, o que não é possível em sede de mandado de segurança, no qual se exige prova documental pré-constituída. Precedentes. VI - O aresto atacado encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte segundo a qual o processo administrativo é, em regra, autônomo em relação ao processo penal, somente experimentando seus reflexos nos casos de TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 decisão absolutória por inexistência de fato (art. 386, I, CPP) ou negativa de autoria (art. 386, IV, CPP). VII - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida. VIII - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. IX - Agravo Interno improvido. (AgInt no MS n. 24.390/DF, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Seção, julgado em 13/12/2022, DJe de 15/12/2022.) (Destaca-se) No caso em comento, verifica-se que após a punição aplicada pela Administração Militar, o apelado veio a ser absolvido, pelos mesmos fatos que lhe haviam sido imputados no PCD, na esfera criminal, em razão do reconhecimento da inexistência do fato, o que reflete no âmbito administrativo, nos termos do art. 935 do Código Civil (CC). O art. 935 do CC determina que a decisão do juízo criminal repercutirá nas demais esferas. Confira-se: Art. 935. A responsabilidade civil é independente da criminal, não se podendo questionar mais sobre a existência do fato, ou sobre quem seja o seu autor, quando estas questões se acharem decididas no juízo criminal. Sobre a questão, colacionado aos autos os ensinamentos de Antonio Carlos Alencar Carvalho: [...] Conquanto as instâncias administrativa e penal sejam independentes, cumpre que exista certa coerência entre os julgamentos proferidos contra os servidores públicos, de modo que ocorrerá uma interdependência entre as esferas judiciária e disciplinar, nos casos em que a decisão proferida no juízo criminal declarar a inexistência do fato ou negar a autoria pelo acusado (art. 126, Lei n° 8.112/90). Maria Helena Diniz ensina que "não se poderá questionar mais sobre a existência do fato (isto é, do crime e suas consequências) ou quem seja o seu autor, quando estas questões se encontrarem decididas no crime". [...] São reconhecidos os casos de efeitos necessários, na instância administrativa, do decreto judicial absolutório proferido na esfera criminal, haja vista que não se pode admitir que uma punição disciplinar, anteriormente imposta pela autoridade administrativa a servidor público, fulcrada na premissa de cometimento de crime contra a Administração, possa subsistir depois de ser declarado pela Justiça que o fato não existiu ou que não há prova da existência do fato. Nesses casos, operam-se efeitos vinculantes da sentença penal absolutória, a qual pode mesmo surtir efeitos de anular a penalidade imposta e implicar até a reintegração ao serviço TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 público do funcionário, demitido antes da prolação do veredito judiciário alforriador. [...] Seria inaceitável que a premissa da existência do fato criminoso pudesse ser preservada, para fins de manutenção da falta disciplinar, se foi decretada a absolvição do servidor pela Justiça, justamente pelo fundamento de que o crime contra a Administração Pública nem sequer existiu. [...] (Manual de processo administrativo disciplinar e sindicância: à luz da jurisprudência dos tribunais e da casuística da Administração Pública. - 7. ed. - Belo Horizonte: Fórum, 2021, p. 1823 e 1825). Dessa forma, no presente caso, verifica-se que há comunicabilidade das esferas penal e administrativa, não havendo que se falar em falta disciplinar residual, pois a Súmula 18 do STF dispõe que “Pela falta residual, não compreendida na absolvição pelo juízo criminal, é admissível a punição administrativa do servidor público”. Diante do reconhecimento da inexistência da conduta imputada ao apelado, conforme se extrai da sentença absolutória proferida nos Autos n. 2000579-84.2023.9.13.0001, não há como subsumir a conduta praticada por ele na transgressão disciplinar prevista no art. 13, inciso XVI, da Lei estadual n. 14.310/02, razão pela qual não há qualquer reforma para se fazer na decisão a quo, que anulou o PCD n.117585/2022 – 7º BPM. Por fim, registro que, ao contrário do sustentado pelo apelante, não houve a alegada invasão efetuada pelo Poder Judiciário quanto ao mérito do ato administrativo, pois não houve exame de conveniência, utilidade e oportunidade, mas tão somente o controle judicial acerca da legalidade do ato diante da inexistência de causa legítima para a aplicação da punição ao apelado. Diante do exposto, não conheço, de ofício, do pedido de concessão de efeito suspensivo e, no mérito, nego provimento ao recurso do Estado de Minas Gerais e majoro os honorários advocatícios estabelecidos na primeira instância, fixando-os em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC. É como voto. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 29 de abril de 2025. Desembargador Fernando Armando Ribeiro TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 13 Relator